Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016854-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BRENER GOMES PEREIRA - CPF: 062.086.201-71 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR CERTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE FACE AO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se acolhido o pedido de pagamento de indenização securitária e condenada a Seguradora ao pagamento de valor correspondente à extensão e grau da invalidez permanente sofrida pela parte autora, independentemente da exatidão ou dissonância deste em relação ao montante indicado na petição inicial, não há falar em sucumbência recíproca, muito menos em sucumbência mínima da ré, sendo, pois, descabida a pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais impostos exclusivamente à Seguradora com fundamento do art. 86, “caput” ou parágrafo único, do CPC. 2. É possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em valor certo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, nos casos em que é baixo o proveito econômico obtido pela parte vencedora, como sói ocorrer nos pedidos de indenização por seguro obrigatório DPVAT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016854-82.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. no 1016854-82.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por BRENER GOMES PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.687,50 a título de indenização pela “
perda anatômica e/ou funcional do joelho
” decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo autor em 30/01/2016, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 1 mil (cf. Id. no 62239473).

A Seguradora/ré pede reforma da sentença exclusivamente para reduzir “
a verba honorária tendo em vista a sucumbência da parte autora
” (sic – cf. Id. no 62239475 - pág. 6).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 62239483).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, anoto que o fato de o valor condenatório ser inferior aos R$ 13,5 mil pretendidos na petição inicial não implica em sucumbência recíproca, devendo, pois, ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, em detrimento da Seguradora, e, sobre os honorários advocatícios, anoto que, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do mesmo Código, considerando o baixo da condenação (proveito econômico), cabível a fixação da verba sucumbencial em valor certo por apreciação equitativa.

A propósito dos temas, já decidiu esta eg. Corte:

“
EMENTA
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA –

(...) RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

(...) A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1030830-30.2017.8.11.0041 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j.

12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

“
EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VALOR CONDENATÓRIO ÍNFIMO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – VALOR JUSTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §8.o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 - O artigo 85, § 8.o, do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, não há que se falar em fixação entre os percentuais de 10% e 20%, sob pena de aviltamento da verba honorária. 2 – No caso concreto, a condenação imposta na sentença foi de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e ainda que se fixassem os honorários no percentual máximo de 20%, a verba honorária seria de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), quantia ínfima que não é suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo causídico, ainda que se trate de causa de baixa complexidade. 3 – Na espécie, não há motivos para alterar o valor imposto na sentença – R$ 1.000,00 (um mil reais) – que foi confirmado na decisão agravada” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgInt 1031869-62.2017.8.11.0041 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020